Tribunal: TCU
Processo: 040.574/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3109/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os artigos. 235 e 237, VII, e 250, I, do RITCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para no mérito considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência à representante e à Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, conforme os pareceres emitidos nos autos 1. Processo TC- Processo 040.574/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Enersys Brasil Ltda. 1.2. Entidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Antônio Carlos Rolim (49691/OAB-SP). 1.7. Determinação: não há